Tribunal: STF
Processo: ACO 3177
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE PERNAMBUCO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. NOTÍCIA DE TRATATIVAS PARA CONCILIAÇÃO SOBRE A DEMANDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.